Tribunal: TJBA
Processo: 8003216-94.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003216-94.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUSSARA ALVES AMARAL LEONI Advogado(s): LEONARDO GUIMARAES DE MACEDO, DINAMERICA ALVES TEIXEIRA GUIMARAES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) ISQUÊMICO COM SEQUELA DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE (CID 10 I69). QUADRO CLÍNICO CONSOLIDADO EM 2019, ANTES DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 26/2020 E LEI ESTADUAL Nº 14.250/2020). PERÍCIA MÉDICA OFICIAL POSTERIOR QUE POSSUI NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA E NÃO CONSTITUTIVA DO DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME ANTERIOR. GARANTIA DE PROVENTOS INTEGRAIS. COMPATIBILIDADE COM A ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONCEDIDA DE FORMA DEFINITIVA PELO PRÓPRIO ENTE ESTATAL SOB O MESMO FUNDAMENTO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de aposentadoria por incapacidade permanente, na qual a autora, professora estadual inativada proporcionalmente sob a égide da Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020, postulava a revisão do benefício para proventos integrais com fundamento no regime constitucional anterior, haja vista que as sequelas irreversíveis e incapacitantes de seu Acidente Vascular Cerebral se consolidaram em julho de 2019, data do seu afastamento inicial por licença médica, bem como requeria a anulação da cobrança administrativa de reposição ao erário no importe de R$ 62.916,37 correspondente ao período entre o laudo e a publicação da portaria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: a) se o marco regulatório aplicável à aposentadoria por incapacidade permanente de servidor público é definido pelo momento da consolidação da moléstia incapacitante ou pela data da emissão do laudo pericial oficial; b) se a servidora tem direito adquirido aos proventos integrais previstos na redação original do art. 42 da Constituição do Estado da Bahia e da Lei Estadual nº 11.357/2009; c) se a paralisia irreversível e incapacitante decorrente de AVC isquêmico confere direito à integralidade; e d) se é devida a devolução de valores recebidos a título de licença médica no período de tramitação do processo de aposentadoria. III. Razões de decidir 3. O direito à aposentadoria por invalidez rege-se pelo princípio tempus regit actum, consolidando-se no momento em que o servidor reúne os requisitos de incapacidade laborativa, sendo o laudo da junta médica oficial um ato meramente declaratório de uma situação fática preexistente, e não constitutivo de direito. 4. Comprovado nos autos que o evento neurológico catastrófico (AVC isquêmico maligno submetido a craniectomia descompressiva) e a consequente hemiplegia irreversível ocorreram em 14/07/2019, o regime jurídico aplicável é o anterior à Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020 e à Lei Estadual nº 14.250/2020, atraindo a incidência da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. 5. A paralisia irreversível e incapacitante qualifica a invalidez como decorrente de doença grave e confere o direito à integralidade dos proventos, conforme previsão expressa do art. 124, parágrafo único, e do art. 125 da Lei Estadual nº 6.677/1994, sendo ratificada pela própria administração estadual que concedeu isenção definitiva de imposto de renda sob este exato enquadramento médico-legal (art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988). 6. Os valores recebidos pela servidora durante o período de afastamento compulsório para tratamento de saúde possuem caráter estritamente alimentar e foram percebidos de boa-fé, decorrendo de regular exercício de licenças médicas sucessivamente deferidas pelo próprio Estado da Bahia, o que obsta qualquer pretensão de ressarcimento ou desconto a título de reposição ao erário, em linha com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003216-94.2023.8.05.0199, em que figuram como apelante JUSSARA ALVES AMARAL LEONI e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. 14